Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700295-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: JOSE SOUSA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado por JOSE SOUSA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do agravante. O juízo rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel pertencente ao agravante (ID 143330115 dos autos de origem). Em suas razões (ID 42550101), o agravante sustenta que: 1) possui residência fixa em Brasília e utiliza o imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte como única moradia; 2) “o imóvel situado à Avenida Leopoldino de Oliveira, 4032, Apartamento 1200, Centro, Uberaba-MG, CEP 38010000, não pertence ao agravante, uma vez que, em 2006, efetuou escritura de doação ao seu filho Pedro Terra Branco Teixeira”; 3) para a penhora, é necessário que reste demonstrado o exercício de poder de posse sobre o imóvel, o que não está comprovado no caso; 4) o imóvel situado à Rua Moreira Cezar, 207, Fabrício, Uberaba-MG tem como proprietária e moradora a funcionária do agravante, Sunara Grece Castro; 5) não mais possui o usufruto vitalício sobre o bem de Uberaba; 6) o endereço “Quadra 28, Lote 01, Casa C, Park Way” foi utilizado para cadastramento dos autos por erro dos seus advogados. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, por ser seu único bem e local de moradia. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 44925642). Preparo recolhido (ID 45094287). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal. Reside a controvérsia em estabelecer se o imóvel objeto de penhora é impenhorável. Nos termos do art. 1o da Lei 8.009/1990, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” As exceções a essa proteção estão previstas no respectivo art. 3o. Acrescenta o art. 5o, que para efeitos de impenhorabilidade "considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". O propósito da norma consiste em amparar direitos fundamentais, tais como a dignidade da pessoa humana e moradia, que funcionam como vetores axiológicos do ordenamento jurídico. Portanto, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve ser o único de propriedade do devedor e servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. Nesse sentido, registrem-se julgado deste Tribunal de Justiça: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito da parte, fundado em fatos preexistentes, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinado na decisão recorrida, tendo sido apresentada apenas nas razões recursais do agravo de instrumento e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA AFASTADA. IMÓVEL FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA. I - A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. A preclusão consumativa somente se opera quando houver decisão anterior acerca do tema, inocorrente na demanda em análise. II - A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do executado, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90. III - O executado não comprova que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida, ônus que lhes incumbia. Mantida a r. decisão agravada. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1640868, 07299602220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022.)" No caso, ao menos em cognição sumária, não restaram comprovados os requisitos para a proteção do imóvel como bem de família. Afinal, além da controvérsia quanto a propriedade de outros imóveis, o agravante é usufrutuário vitalício de imóvel de matrícula n. 20.589 no 1° Ofício de Registro de Imóveis de Uberaba – MG. A respeito, o juízo destacou que: "A proteção aplicada ao bem de família visa garantir o direito constitucional à moradia, indispensável a um mínimo existencial para uma vida digna, de forma que, comprovada a natureza do bem, deve-se protegê-lo. Os direitos sobre tal bem, por conseguinte, agregam a mesma natureza do bem de raiz, posto que o desiderato da norma é assegurar o direito à moradia e ao mínimo existencial do ente familiar, valor que estaria em evidente vulneração, caso se admitisse a alienação dos direitos aquisitivos que incidem, de forma específica, sobre o imóvel utilizado para tal finalidade. Diante dos dispositivos apresentados, observa-se que a proteção legislativa se direciona ao único imóvel residencial de titularidade do devedor, bem como aos frutos decorrentes da locação de tal bem, desde que estes sejam destinados à conservação do imóvel ou no sustenta da família. In casu, da análise detida das circunstâncias aclaradas, à luz dos documentos coligidos em instrução, mormente as declarações de imposto de renda (ID 108103141 e ID 108103139), depreende-se que o imóvel de matrícula no 99.227, registrado perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujos os direitos aquisitivos foram penhorados, não seria o único bem por ele utilizado para fins de moradia, existindo outro com esta mesma finalidade, consoante se extrai da informação de endereço nas declarações de Imposto sobre a Renda dos Exercícios 2020 e 2021. Ademais, a penhora e expropriação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 99.227, registrado perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal não atingiria o direito constitucional à moradia do executado, tendo em vista que se manterá resguardado, por força do usufruto vitalício em seu favor instituído no imóvel de matrícula n. 20.589, no 1° Ofício de Registro de Imóveis de Uberaba – MG”. grifou-se Assim, em análise preliminar, não se trata de único imóvel do agravante. Ilustrativamente, registre-se julgado desta Sexta Turma Cível em caso semelhante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DOAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. LEI 8.009/90. I - O executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o imóvel penhorado é o único que pode ser utilizado como residência, pois figura como usufrutuário vitalício de outro imóvel doado à sua filha, razão pela qual não incide a regra da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009/90. Mantida a penhora anteriormente determinada. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1071253, 07130794320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 26/2/2018)" grifou-se Em face dessas considerações, não está presente a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator